Tribunal: TJES
Processo: 5003854-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003854-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS AMANCIO PAES

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003854-44.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS AMANCIO PAES

Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES - MG131744

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Indícios de autoria. Periculosidade concreta. Ausência de ilegalidade manifesta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado por advogado em favor de réu preso preventivamente por homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP, praticado em contexto de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A impetração sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente e a ocorrência de excesso de prazo.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) saber se as condições pessoais do paciente autorizariam sua soltura; e (iii) saber se há excesso de prazo na instrução criminal a justificar a revogação da custódia.

III. Razões de decidir

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva demonstrou adequadamente os elementos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com base na gravidade concreta do delito e no envolvimento do paciente em organização criminosa.

A periculosidade do paciente foi extraída do modus operandi do crime e do temor expresso por testemunhas preservadas, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Não se verifica excesso de prazo irrazoável, pois a tramitação do feito demonstra regular andamento, com diligências pendentes relacionadas à instrução probatória, inclusive relativas a testemunhas custodiadas.

A existência de outro processo por tráfico de drogas reforça a necessidade da segregação como meio de interromper a reiteração criminosa.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é cabível quando fundada na gravidade concreta do delito, indícios de autoria e risco à ordem pública, especialmente quando demonstrado o envolvimento do agente com organização criminosa. 2. A alegação de excesso de prazo exige demonstração de desídia estatal, o que não se verifica quando há atos processuais pendentes e complexidade na instrução.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 105.018/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.05.2019, DJe 18.06.2019; STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003854-44.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS AMANCIO PAES

Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES - MG131744

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado por Ricardo Castro Magalhães Alves, advogado, em favor de Gabriel dos Santos Amancio Paes, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do processo n.º 0002632-68.2022.8.08.0021, no qual o paciente é processado pela prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

O impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal e desproporcional, aduzindo que (a) não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão que decretou a custódia cautelar não demonstrou concretamente a necessidade da medida; (b) o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, não havendo indícios de que represente risco à ordem pública; (c) há excesso de prazo na tramitação do feito, violando o princípio da razoável duração do processo. Diante disso, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a expedição do alvará de soltura.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID
12673393
) pela E. Desª. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo. Informações da autoridade coatora (ID 12999560). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13140212) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Compulsando os autos,
entendo que não assiste razão ao impetrante
.
Diante da ausência de novos fatos, peço
venia
aos Eminentes Pares para transcrever a decisão proferida pela

E. Desª. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo:

“
Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, somente é possível quando estiverem presentes, de maneira
inequívoca
, os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni juris.
Noutros termos, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo Paciente.

Inicialmente saliento que este é o segundo
habeas corpus
em favor do paciente que é apresentado a este Tribunal.

Consta da denúncia (ID 6942519) que no dia 10/6/2022, por volta das 23h14min, à Rua Minas Gerais, Bairro Santa Mônica, Município de Guarapari, o paciente
GABRIEL DOS SANTOS AMANCIO PAES
e os codenunciados, LUIS FELIPE SILVA DOS REIS e WILLIAN ZANOLI, agindo de forma livre e consciente, desferiram disparos de arma de fogo em face da vítima Lucas Fock Salazar Costa, que foram a causa da sua morte.

Extrai-se dos autos que a vítima era traficante de drogas e pertencente ao mesmo grupo dos denunciados, cujo chefe é Willian.

Segundo relatado na inicial acusatória, a vítima estava trazendo drogas de outros fornecedores e vendendo-as na região, sem a permissão de Willian. Ainda, o grupo criminoso acreditava que a vítima estaria envolvida na morte de Lucas de Jesus Serpa Gomes.

Assim, no dia 10/6/2022, quando a vítima estava em companhia da namorada Gabriely Vieira Alves, foi buscar o enteado na residência da avó do menor. Assim, após estacionar o carro na Rua Minas Gerais, o paciente e o codenunciado Luis Felipe efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões que foram causa de sua morte.

Destacou-se na denúncia que o crime foi praticado por motivo torpe, para vingar a morte de um integrante do grupo e por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas. Ainda, afirmou-se que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e resultando em perigo comum.

Durante as investigações, fora requerida a prisão temporária do paciente, sendo deferida pelo juízo de primeiro grau e ocorrendo a captura do paciente em 25/7/2023.

A denúncia foi oferecida em 07/6/2023, imputando ao paciente a prática do ilícito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. No mesmo ato, foi requerida a conversão da prisão preventiva dos denunciados.

Após apresentação de resposta à acusação, a audiência de instrução e julgamento foi marcada para a data de 01/4/2024.

No dia da audiência, foi realizada a oitiva de 05 (cinco) testemunhas de acusação). Contudo, foi constatada a ausência da testemunha Paulo Henrique, além das testemunhas preservadas nº 2 e nº 4, as quais não foram intimadas. Com a palavra, o representante do Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas Paulo Henrique e Testemunha Preservada nº 2, uma vez que encontravam-se custodiados.

Na data de 17/4/2024 foi juntado documento pela Autoridade Policial.

Na data de 04/02/2025 o magistrado determinou abertura de vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o interesse no depoimento da Testemunha Preservada 04 e sobre o documento juntado pela Autoridade Policial e Depoimento da Testemunha Preservada nº 05.

Ora, diante de todos os documentos colacionados para os autos de origem, observa-se que há indícios suficientes de que o paciente é um dos autores da prática do homicídio contra a vítima, satisfazendo-se, assim, o requisito do
fumus comissi delicti
.

Quanto ao
periculum in libertatis
, os depoimentos indicam que o paciente e os codenunciados são pessoas perigosas, envolvidas com o tráfico de drogas na região, havendo temor das testemunhas pela segurança de suas vidas – a evidenciar as testemunhas preservadas que prestaram depoimento em audiência.

Relembro que o Superior Tribunal de Justiça já firmou seu entendimento de que “
a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva
” (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019)

Assim, no caso em testilha, entendo presente a gravidade em concreto do delito, em razão dos tiros de arma de fogo em via pública, expondo terceiros a risco de vida.

Ademais, como já destacado no
habeas corpus
anterior, o paciente também é processado pela prática da conduta prevista no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, nos autos tombados sob o nº 0006980-03.2020.8.08.0021, estando neste Tribunal Estadual em fase de recurso.

Não obstante, nos autos nº 0006980-03.2020.8.08.0021 foi concedido ao paciente a liberdade provisória na data de 24/5/2022. Contudo, em pouco mais de 01 (um) ano após ser posto em liberdade, o paciente foi preso na data de 25/7/2023 pela conduta processada nos autos de origem (0002632-68.2022.8.08.0021)

Desta forma, o registro anterior e a nova prisão evidenciam o profundo envolvimento do paciente com atividades ilícitas.

Logo, entendo que a periculosidade
in concreto
do paciente é extraída seja em razão do homicídio qualificado, seja pelo depoimento das testemunhas de que pertence a organização criminosa na disputa do tráfico de drogas, seja pela existência de outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sobre o excesso de prazo, relembro
entendimento pacífico na jurisprudência pátria, de que “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Ademais, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deverá ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, concluo que o paciente está preso há pouco menos de 02 (dois) anos, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Assim, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso, ou mesmo do órgão acusatório, o qual diligência prontamente acerca das testemunhas faltantes.

Ademais, todos os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
INDEFIRO A LIMINAR
, resguardando-me na possibilidade de rever o entendimento por ocasião do mérito.”

Deste modo, como bem ponderado pelo Douto Procurador de Justiça, Dr. Fabio Vello Corrêa, diante das peculiaridades do caso em testilha, não se mostra razoável a soltura do paciente, inexistindo mora atribuível ao Poder Judiciário ou à acusação.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora proferida e DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)